Tribunal: TJSP
Processo: 2274182-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas, que não comporta conhecimento – Questão não submetida à apreciação na origem – Pessoa jurídica que deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inteligência da Súmula 481, do Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas, que não comporta conhecimento – Questão não submetida à apreciação na origem – Pessoa jurídica que deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inteligência da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que não logrou, a agravante, demonstrar sua efetiva hipossuficiência – Precedentes – Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274182-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante CSU
SOLUCAO DESMONTE E RECICLAGEM DE VEICULOS LTDA, são agravados NU
PAGAMENTOS S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2274182-41.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 23151
Fls. 2/7
Voto no 23151
Agravo de Instrumento no 2274182-41.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Agravante: Csu Solucao Desmonte e Reciclagem de Veiculos Ltda
Agravados: Nu Pagamentos S/A e Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão
que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleito
subsidiário de autorização para diferimento de custas, que não
comporta conhecimento – Questão não submetida à apreciação
na origem – Pessoa jurídica que deve comprovar a alegada
impossibilidade de arcar com os encargos processuais –
Inteligência da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça –
Hipótese em que não logrou, a agravante, demonstrar sua
efetiva hipossuficiência – Precedentes – Decisão mantida –
Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte
conhecida.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CSU
Solução Desmonte e Reciclagem de Veículos Ltda., diante de Banco
Bradesco S/A., tirado da r. decisão proferida às fls. 21/22, em autos de ação
de reparação por danos materiais e morais pela qual o MM. Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Taboão da Serra indeferira a concessão dos benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2274182-41.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 23151
Fls. 3/7
da gratuidade judiciária pleiteados pela ora agravante.
A agravante sustenta, em síntese, que não possui
condições de fazer frente às custas e despesas processuais, diante da
momentânea hipossuficiência em decorrência da grave crise que assola o país,
ampliada pela atual crise sanitária resultante da pandemia relacionada ao
Covid-19. Refere ser inconteste a possibilidade de concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas. Aduz que coligiu documentos
hábeis a comprovar a alegada insuficiência de recursos. Postula, por fim, a
reforma da decisão agravada para concessão do benefício da gratuidade de
justiça, subsidiariamente, diferimento das custas processuais (fls. 01/06).
Deferido efeito suspensivo ao presente recurso.
Sem contraminuta, ante a inexistência de formação da relação
jurídico-processual.
É o relatório.
Ab initio, consigne-se que não comporta conhecimento, o
pedido formulado nas razões recursais, quanto ao diferimento do pagamento
das custas, porquanto não submetido à apreciação do d. Juízo de primeiro
grau, sendo certo que a análise, no presente recurso, constituiria indevida
supressão de instância.
Já decidiu, recentemente, esta C. Corte de Justiça, que
“esta instância meramente revisora não pode, per saltum, apreciar temas
não analisados em primeira instância, pena de ofensa ao princípio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2274182-41.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 23151
Fls. 4/7
duplo grau de jurisdição” (Agravo de Instrumento 2092424-03.2018.8.26.0000;
Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018).
No mais, observo a presença dos pressupostos de
admissibilidade, a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes
ao preparo, haja vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade
judiciária. Assim, conheço parcialmente do recurso, negando-lhe provimento
na parte conhecida.
Não há controvérsia acerca da possibilidade de concessão
da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, à luz da disposição
expressa contida no art. 98, “caput”, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao reverso das pessoas físicas, que gozam da
presunção de hipossuficiência, ainda que relativa, mediante simples
declaração nos moldes do artigo 4o, da Lei 1.060/50 (art. 99, §3o, da Nova Lei
Processual), cumpre à pessoa jurídica, que pleiteia o benefício, a
comprovação cabal da insuficiência de recursos para arcar com os encargos
processuais. Não é demais observar que o legislador, ao tratar da aludida
presunção, dispõe, de maneira enfática, quanto a se destinar, exclusivamente,
à pessoa natural.
Confira-se, sobre o tema, os comentários de Rafael
Alexandria de Oliveira:
“O requerimento, nesses casos, deve necessariamente vir
acompanhado de documentos ou de pedido para
produção de outras provas para a demonstração da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2274182-41.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 23151
Fls. 5/7
má situação financeira.” (Breves comentários ao Novo
Código
de
Processo
Civil/Teresa
Arruda
Alvim
Wambier... [et al.], coordenadores. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 372)
Nesse sentido, ainda, o teor da Súmula 481, do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Trata-se da jurisprudência assente nesta Colenda Corte:
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
jurídica

Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV e artigo 98
do CPC/2015 - O fato de ser pessoa jurídica não
impede a concessão do benefício, desde que comprove
que se encontra em situação econômica que não lhe
permita pagar as custas do processo
No caso em
tela, a agravante não comprovou a impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo
Súmula 481-STJ - RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2087413-27.2017.8.26.0000; Relator(a):
Sérgio Shimura; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/07/2017; Data de registro:
24/07/2017).
In casu, entretanto, é certo que os documentos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2274182-41.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 23151
Fls. 6/7
pela recorrente (fls. 32/46, autos de origem) não são suficientes para a
demonstração da alegada necessidade, mormente, considerada eventual
existência de patrimônio, não afastada pelos elementos juntados.
Com efeito, as notícias sobre a crise financeira
enfrentada, à míngua da juntada de documentação contábil idônea e
atualizada, não se prestam à finalidade pretendida. Não há elementos seguros
que demonstrem, nesse passo, a impossibilidade da postulante que está em
plena atividade
de fazer frente ao preparo do presente agravo de
instrumento, a despeito de eventual desequilíbrio financeiro.
Tem-se, nesse passo, o desacolhimento do benefício,
como corolário da ausência de demonstração de efetiva necessidade.
Nesse sentido, recente precedente desta C. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
justiça
Ausência de comprovação da interrupção
dos rendimentos dos recorrentes em decorrência da
COVID-19

Não
demonstrada
situação
de
insuficiência de recursos Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063812-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do
Julgamento: 04/10/2013; Data de Registro: 27/04/2020).
Ponderou-se em julgado desta C. Corte que “a
jurisprudência tem sido rígida no sentido de que as empresas não têm
direito, em princípio, à assistência judicial gratuita, salvo se provarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2274182-41.2020.8.26.0000 Taboão da Serra Voto no 23151
Fls. 7/7
que estão à beira da insolvência. Caberia, assim, à agravante demonstrar
a impossibilidade de custear o processo, com cópia do ato constitutivo, do
último balanço patrimonial, de demonstração atual de ativo e passivo, ou
de outros documentos capazes de apontar para a falta de higidez
financeira, ainda que momentânea, de forma a autorizar o diferimento
do recolhimento, de acordo com o já aludido artigo 5o, IV da Lei
11608/03” (Agravo de Instrumento no 2024203-70.2015.8.26.0000; Relator: Marcelo
Semer; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 23/02/2015; Data de registro: 28/02/2015).
Destarte, considerando-se que a impossibilidade de arcar
com os encargos processuais não é presumida em relação às pessoas jurídicas,
ao contrário, depende de eficaz comprovação, e inexistindo nos autos tal
prova, não comporta acolhimento a pretensão.
Nesse passo, tem-se que os elementos amealhados ao
feito revelam-se suficientemente contundentes para justificar o indeferimento
da gratuidade judiciária.
Pelo exposto, por meu voto, conheço, em parte, do
recurso e nego provimento na parte conhecida.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora